Tribunal: TJES
Processo: 5015207-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015207-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARIO COSTA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015207-14.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
EMBARGADOS:
DARIO COSTA PEREIRA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença de origem.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a responsabilidade de terceiro (Dariane Miranda Pereira), mas, em seu dispositivo, não transferir a ele a penalidade decorrente do AIT RV00754429.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição destacada
.
Efetivamente o acórdão guerreado não determinou a transferência da penalidade
decorrente do AIT RV00754429 ao real condutor do veículo.
Assim,
acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício e determinar que a referida penalidade seja transferida para o prontuário da Sra. Dariane Miranda Pereira, CPF nº 128.787.717-61, Registro 05032176504, conforme postulado na peça inicial. Destaca-se que o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da parte ré em relação à Sra. Dariane Miranda Pereira será da efetiva transferência da penalidade.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a contradição supramencionada e retificar o acórdão guerreado, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação (destaque nosso):
“
[...] Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a decisão objurgada, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da peça inicial, no sentido de reconhecer que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no auto de infração RV00754429, determinando, em consequência, a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.
DETERMINA-SE que a penalidade decorrente do auto de infração RV00754429 seja transferida para prontuário da real condutora infratora, Sra. Dariane Miranda Pereira, CPF nº 128.787.717-61, Registro 05032176504, fixando como termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da parte ré a efetiva transferência da penalidade.

[...]
”
.

Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)